Tribunal: CARF
Processo: 13896.722356/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.722356/2013-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.000 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS).
OPÇÃO DE COMPRA DE UNITS. IMPOSTO SOBRE A RENDA.
MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. EXERCÍCIO DA
OPÇÃO.
O fato gerador em relação ao plano de Stock Options ocorre pelo ganho
auferido pelo trabalhador, quando o mesmo exerce o direito em relação às
ações que lhe foram outorgadas. Com o exercício da opção, materializam-se
todos os aspectos da hipótese de incidência, ou, na expressão adotada pelo
CTN, ocorre o fato gerador da obrigação tributária. No caso dos autos, elegido
critério distinto, torna-se insubsistente a autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722356/2013-35
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.000 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722356/2013-35

Relatório
Trata o presente processo, de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (auto
de infração e-fls. 315 a 323), referente ao ano-calendário 2008.
O escopo da fiscalização foi a verificação de eventual omissão em declaração de
imposto de renda pessoa física de remuneração recebida de pessoa jurídica, na forma de
concessão de opções de compra de grupos de ações (units).
Na concepção do auditor, a outorga de opções de compra de ações para
trabalhadores, tem caráter salarial, sendo uma espécie de remuneração a longo prazo, e deveria,
portanto, integrar seus rendimentos para fins de incidência do Imposto de Renda Retido na
Fonte.
Na Assembléia Geral Extraordinária, de 31 de outubro de 2001, foi aprovado o
Regulamento do Plano de Opção de Compra de Ações Unibanco - Performance nos termos da
Proposta do Conselho de Administração, de 15 de outubro de 2001. Ambos documentos foram
apresentados pelo Unibanco em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, conforme MPF-
Diligência n° 08.1.28.00-2013-00336-7.
O Plano foi criado para possibilitar ao Unibanco, a obtenção e a manutenção dos
serviços de executivos de alto nível, sendo-lhes oferecido em contrapartida o benefício de se
tornarem acionistas, por meio da concessão de opções de compra de ações ou de units, nos
termos, nas condições e no modo previstos no Regulamento.
Poderiam receber essas opções, administradores e empregados da empresa e de
suas controladas, conforme disposto no item 3.1. do Regulamento. Aos beneficiários do Plano
podem ser outorgadas:
a) Opções de compra de ações - que conferem ao trabalhador (executivo) o direito
de subscrever (adquirir) ações;
b) Opções de compra de units (doravante também denominadas opções de units) –
que conferem ao trabalhador o direito de adquirir units.
A Unit do Unibanco é um Certificado de Depósito de Ações que representa uma
ação preferencial de emissão do Unibanco e uma ação preferencial de emissão da Unibanco
Holdings, ou seja, o trabalhador que recebe opções de units tem o direito de adquirir units após o
cumprimento do prazo de exercício.
As units são valores mobiliários negociados no mercado financeiro assim como as
ações. Por sua vez, as opções de compra de units são valores mobiliários derivativos que podem
ser negociados assim como as opções de compra de ações. A única diferença entre uma opção
de compra de ação (stock option) e uma opção de compra de unit é o direito conferido: com uma
adquire-se ação, com outra se adquire unit.
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.000 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722356/2013-35

Da análise das Atas Sumárias das Reuniões do Comitê de Administração do
Plano, verificou-se que, de acordo com os documentos obtidos pela fiscalização, não houve
outorga de opções de compra de ações aos executivos no período sob fiscalização, mas somente
de opções de compra de units.
O prazo de exercício foi sempre estipulado da seguinte forma: "1/3 por ano após 3
anos", o que significa que a cada ano contado a partir do terceiro ano da data de outorga, o titular
adquire 1/3 das opções que lhe foram outorgadas.
Somente após decorrido o prazo de exercício é que tais opções são
definitivamente adquiridas pelo trabalhador, ou seja, poderá este agir como titular da
opção e exercer o direito nela conferido, que é o de comprar units pagando o preço de
exercício. Além disso, é exigida a manutenção da prestação dos serviços durante todo o prazo de
exercício, sob pena de ser extinta a opção outorgada.
A data da ocorrência do fato gerador do IRRF incidente sobre as remunerações
por meio de opções de units é a data de aquisição das opções de units, e no caso em apreço, é
definida como sendo o dia imediatamente seguinte ao término do prazo de exercício e a base
de cálculo apurada é a mensurável nessa mesma data independentemente se o trabalhador
exerceu ou não as opções que adquiriu.
Sabendo-se que cada opção de compra de unit enseja o direito à aquisição de uma
unit, a base de cálculo do IRRF devido (remuneração do contribuinte fiscalizado) foi obtida
multiplicando-se a quantidade de opções de units outorgadas e passíveis de exercício pela
diferença entre o preço de mercado da unit e o preço de exercício da opção, ambos
referentes à data do fato gerador.

Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.000 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722356/2013-35

Considerando que foi informado pelo Unibanco que: "não houve retenção na fonte
de IR" sobre os valores correspondentes às opções de compra de ações/units outorgadas ao
contribuinte em questão, bem como tendo sido verificado que na Declaração do Imposto de
Renda da Pessoa Física relativa ao exercício 2009 (DIRPF/99), ano-calendário 2008, apresentada
pelo fiscalizado não foram oferecidos à tributação os rendimentos auferidos relativos a
concessão de Stock Options pelo UNIBANCO, foi constituído o crédito tributário relativo por
meio do presente Auto de Infração.
O auto de infração foi objeto de impugnação pelo contribuinte, em 09/12/2013,
anexada às e-fls. 328 a 405 dos autos. A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA que
a julgou improcedente (acórdão e-fls. 490 a 506), por unanimidade, mantendo o crédito tributário
exigido, conforme ementa transcrita a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
INCONSTITUCIONALIDADE. O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis
é tarefa estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972,
não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
E
JUDICIAIS.
EFEITOS.
As
decisões
administrativas e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
REMUNERAÇÃO INDIRETA. OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES. FATO
GERADOR . As verbas pagas pela empresa aos seus executivos, sob a forma de opções
de compra de ações, como retribuição ao trabalho prestado, têm natureza remuneratória,
sobre as quais incidem o imposto de renda.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE. A
multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos
juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento. Sobre os
débitos da União decorrentes de tributos e contribuições não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, incidirão juros de mora calculados à taxa Selic, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE
DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO. A compensação de créditos do sujeito
passivo perante a Fazenda Pública com créditos tributários lançados de ofício segue rito
próprio, estabelecido na legislação tributária, não sendo cabível a apreciação de tal
pleito em sede de julgamento de impugnação.
Cientificado dessa decisão em 10/07/2015 (e-fl. 510), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, em 07/08/2015, às e-fls. 512 a 701, alegando em síntese:
- que a despeito de os vencimentos dos períodos de carência das opções de
compra das ações terem ocorrido no ano de 2008, o Recorrente apenas exerceu parcialmente
seu direito em 27.05.2009, não havendo que se falar, portanto, em ocorrência do fato
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.000 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722356/2013-35

gerador no ano-calendário de 2008, em função do regime de caixa de apuração do imposto
de renda;
- requer a nulidade do lançamento por vício na base de cálculo utilizada pelo
fiscal autuante, que presumiu que o Recorrente teria comprado e vendido as ações no dia
seguinte ao do vencimento da carência,
- que o fiscal autuante não intimou o Recorrente a informar se as ações cujo
vencimento da carência ocorreu em 2008 haviam sido eventualmente adquiridas e vendidas;
- que o fato gerador somente ocorreria no momento em que as opções fossem
efetivamente exercidas;
- inocorrência do fato gerador do IRPF, pois a outorga de opção de compra de
ações não possui natureza remuneratória;
- que a principal função do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações não é
gerar remuneração, rendimento ou qualquer incremento ao salário, mas sim tornar convergentes
os interesses dos beneficiários das opções com os da empresa que os outorga;
- que a outorga de compra de ações é típico contrato mercantil, uma vez que
constitui mera expectativa de direito que poderá ou não vir a se materializar após o decurso do
prazo de carência previsto no plano;
- que a doutrina e a jurisprudência reconhecem o caráter não remuneratório dos
planos de outorga de ações;
- que em razão das peculiaridades do plano de outorga de opções de compra de
ações mantido pelo UNIBANCO, os valores autuados não poderiam ser tidos como remuneração
dos beneficiários do plano;
- que a diferença entre o preço de exercício da ação na data de vencimento do
prazo de carência e o valor de mercado da ação não representaria uma remuneração sujeita à
incidência do IRPF;
- que para exercício da opção o beneficiário deve pagar pelas ações a serem
adquiridas um preço que corresponde à média do preço de venda das units no período de noventa
dias imediatamente antecedente à outorga das opções, corrigido pelo IPCA;
- que há no plano em questão regras que resultam em efetivo risco de perda por
parte do Recorrente;
- que não há que se falar de disponibilidade de renda, seja jurídica, seja
econômica;
- que o recorrente apurou e pagou o IRPF decorrente do ganho de capital na
compra e venda das ações e valores recolhidos deveriam ter sido considerados no cálculo do
IRPF ora exigido;
- requer a compensação dos valores recolhidos a título de ganho de capital;
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.000 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722356/2013-35

- que os juros moratórios não poderiam incidir sobre o valor lançado a título de
multa de ofício, por falta de previsão legal.
- anexa relatório elaborado pela empresa de auditoria KPMG Tax Advisers Ltda a
respeito do plano de Stock Options e tece considerações a cerca do mesmo.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
O litígio recai sobre incidência de Imposto de Renda Pessoa física sobre os
rendimentos recebidos a título de stock options pelo recorrente.
Este Colegiado já teve a oportunidade de analisar a matéria, e o entendimento
majoritário dos Conselheiros firmou posicionamento no sentido de que a base de cálculo, tanto
na incidência da contribuição previdenciária, como na do IRPF, se apura mediante a diferença
entre o valor de mercado na data do efetivo exercício e o preço no momento do exercício das
opções, também estabelecendo o aspecto temporal do fato gerador (acórdãos no 2301-
005.771, 2301-005.761, 2301-005.752 e 2301-005.988).
Acórdão no 2301005.771
PLANO DE OPÇÃO PELA COMPRA DE AÇÕES STOCK OPTIONS PARA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR INDEPENDE SE AS AÇÕES FORAM
VENDIDAS A TERCEIROS.
O fato gerador no caso de plano de stock options ocorre com o efetivo exercício do
direito de adquirir ações, posto que, constatado o ganho do trabalhador, mesmo que não
tenha havido a efetiva venda a terceiros.
STOCK OPTIONS. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
Com o exercício da opção, materializam-se todos os aspectos da hipótese de incidência,
ou, na expressão adotada pelo CTN, ocorre o fato gerador da obrigação tributária.
IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DATA DA CARÊNCIA ANTECIPADA
INDEPENDENTE DO EXERCÍCIO DAS AÇÕES. VÍCIO NO LANÇAMENTO.
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.000 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722356/2013-35

O fato gerador de contribuições previdenciárias em relação ao plano de Stock Options
ocorre pelo ganho auferido pelo trabalhador (mesmo que na condição de salário
utilidade), quando o mesmo exerce o direito em relação as ações que lhe foram
outorgadas. Improcedente o lançamento quando parte a autoridade fiscal de uma
premissa equivocada de que o fato gerador no caso de stock options seria a data da
outorga da opção de compra, independentemente do exercício das ações. Não há como
atribuir ganho, se não demonstrou a autoridade fiscal, o efetivo exercício do direito de
ações.
Acórdão no 2301005.761
(...)
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS).
Em sua concepção original o stock option é mera expectativa de direito do trabalhador
(seja empregado, autônomo ou administrador), consistindo em um regime de opção de
compra de ações por preço prefixado, concedida pela empresa aos contribuintes
individuais ou mesmo empregados, garantindo-lhe a possibilidade de participação no
crescimento do empreendimento (na medida que o sucesso da empresa implica,
valorização das ações no mercado), não tendo inicialmente caráter salarial, sendo
apenas um incentivo ao trabalhador após um período pré determinado ao longo do curso
do contrato de trabalho.
Em ocorrendo o desvirtuamento do stock options em sua concepção inicial, qual seja,
mera operação mercantil, seja, pela concessão de empréstimos, possibilidade de venda
antecipada, troca de planos, correlação com o desempenho para manutenção de talentos,
fica evidente a intenção de afastar (ou minimizar) o risco atribuído ao próprio negócio,
caracterizando uma forma indireta de remuneração.
PLANO
DE
OPÇÃO
DE
COMPRA
DE
AÇÕES
(STOCK
OPTIONS).
RENDIMENTO DO TRABALHO. FATO GERADOR DO IMPOSTO SOBRE A
RENDA.
O fato gerador em relação ao plano de Stock Options ocorre pelo ganho auferido pelo
trabalhador (mesmo que na condição de salário utilidade), quando o mesmo exerce o
direito em relação as ações que lhe foram outorgadas.
O fato gerador do imposto sobre a renda ocorre automática e instantaneamente no
momento da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, nele não
interferindo qualquer atividade posterior do sujeito passivo ou ativo, ressalvadas as
exceções legalmente expressas.
O valor relativo à outorga de Plano de Opção de Compra de Ações (stock options) a
beneficiários eleitos pela Companhia integra os rendimentos tributáveis, pois é ofertado
em função do trabalho em retribuição aos serviços prestados nas condições estipuladas
pelo empregador.
As stock options configuram contrato suspensivo, na forma do art. 125 do Código Civil
(Lei no 10.406/2002), ocorrendo o acréscimo patrimonial relativo à outorga das opções
de compra de ações no momento em que, findo o prazo de carência, o beneficiário
exerce o direito à opção, adquirindo as ações pelo preço de exercício pré-estabelecido,
inferior ao de mercado.
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS). FATO
GERADOR DO IMPOSTO SOBRE A RENDA. ASPECTO QUANTITATIVO DO
FATO GERADOR. CRITÉRIO DISTINTO ELEITO PELA AUTORIDADE
AUTUANTE.
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.000 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722356/2013-35

Proventos são acréscimos patrimoniais não derivados da renda. Constitui provento a
diferença positiva entre o valor de mercado da ação no dia do exercício da opção de
compra e o valor pago pela opção. Eleito critério distinto pela autoridade autuante,
torna-se insubsistente a autuação.
Acórdão no 2301005.752
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS). FATO
GERADOR DO IMPOSTO SOBRE A RENDA. ASPECTOS TEMPORAL E
QUANTITATIVO DO FATO GERADOR.
Proventos são acréscimos patrimoniais não derivados da renda. Constitui provento a
diferença positiva entre o valor de mercado da ação no dia do exercício da opção de
compra e o valor pago pela opção. O fato gerador do imposto ocorre no momento em
que a ação passa a acrescer o patrimônio do contribuinte e corresponde ao exercício da
opção de compra.
Acórdão no 2301005.988
(...)
OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES. STOCK OPTIONS.
Os pagamentos efetuados a funcionários, executivos e demais prestadores de serviço da
empresa, por meio de opção de compra de ações, caracterizam-se como remuneração,
constituindo-se, assim, em fato gerador das contribuições previdenciárias.
OPÇÃO DE COMPRA DE UNITS . STOCK OPTIONS. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
O fato gerador em relação ao plano de Stock Options ocorre pelo ganho auferido pelo
trabalhador, quando o mesmo exerce o direito em relação às ações que lhe foram
outorgadas. No caso dos autos, elegido critério distinto, torna-se insubsistente a
autuação.
Importa citar também, que esse posicionamento também vem sendo adotado por
outras turmas da 2a sessão do CARF (acórdãos 2401-003.891, 2401-006.796, 2402-005.011,
2202-003.510, 2401-004.861, 2402-005.781).
Peço vênia para transcrever, com a devida permissão do Conselheiro João
Maurício Vital, parte da fundamentação contido no voto vencedor proferido no Acórdão no
2301005.752, destacadamente, na parte que perfaz a análise do aspecto temporal do fato gerador:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda ou Proventos de Qualquer Natureza é a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica. A renda é o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, os proventos são acréscimos patrimoniais que não
sejam rendas.
Para efeito de se estabelecer o aspecto temporal do fato gerador, portanto, deve-se
identificar o momento em que houve o acréscimo ao patrimônio do sujeito passivo,
caracterizando-se, assim, a percepção de proventos. Esse momento, no caso de stock
options, ocorre quando o sujeito passivo exercita o direito que lhe foi outorgado e
adquire as ações. A partir de então, mesmo que, eventualmente, haja limitações para
que as ações sejam negociadas, elas já integram o patrimônio sujeito passivo, que passa
a ter direito a dividendos, pode aluga-las, entram na sucessão, podem ser penhoradas e
dadas em garantia; enfim, estão sujeitas a várias conseqüências da propriedade. (grifei)
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.000 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722356/2013-35

Entendo, ainda, que eventual cláusula de limitação temporária de venda das ações
recebidas não torna condicionado o negócio jurídico, pois a tradição dos títulos terá
ocorrido e dela decorrerão os efeitos jurídicos próprios. Portanto, ainda que haja
cláusula de lock up, não vejo, na espécie, a hipótese do inc.I do art. 117 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN). Uma vez exercida a
opção, ela não será desfeita e, por conseguinte, a situação estará definitivamente
constituída, nos termos do inc. II do art. 116 do mesmo diploma.
No tocante ao auto de infração sob análise, a despeito de os vencimentos dos
períodos de carência das opções de compra das ações terem ocorrido no ano de 2008, o
recorrente apenas exerceu parcialmente seu direito em 27.05.2009, conforme se comprova pela
leitura do próprio Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 300 a 314). Desta forma, não há que se
falar, portanto, em ocorrência do fato gerador no ano-calendário de 2008, em função do regime
de caixa de apuração do imposto de renda.

Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.000 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722356/2013-35

Desta forma, verificada a incongruência da autuação no que respeita ao critério
elegido na determinação do momento de ocorrência do fato gerador, dou provimento ao recurso
para cancelar o auto de infração.
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.000 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722356/2013-35

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital